Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701592-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HELSO CORREA FILHO RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PROCESSO SUSPENSO DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC 1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1.Tratando-se de execução de nota promissória, o prazo da prescrição da pretensão executiva para recebimento do valor do título não pago é de três anos, conforme Decreto no 57.663/66. 2. O colendo STJ admitiu incidente de assunção de competência com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre o cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC. Assim, nos termos do julgamento proferido no REsp 1604412/SC, incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano. 3. No caso concreto, a prescrição intercorrente, aperfeiçoou em 04/08/1995, levando em consideração o prazo de suspensão de 180 dias. Assim, as demais diligências requeridas no curso do processo, por terem sido feitas após o termo final do prazo, não têm o condão de interromper a suspender prescrição. 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, tece considerações sobre: a deficiência da prestação jurisdicional; o seu direito à percepção dos honorários sucumbenciais; o caráter alimentar da verba honorária; e também a necessidade de se afastar a multa aplicada por oposição de embargos declaratórios tidos como protelatórios. Em adição, aponta suposta ofensa a diversos enunciados da Súmulas do STJ e do STF, bem como indica a inobservância de vários temas julgados pelo STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Em primeiro lugar, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em segundo ponto, pois, segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente". Óbice da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.267.045/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Em terceiro lugar, porquanto “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula 518/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.053.225/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009